Tribunal: TJES
Processo: 5005945-68.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005945-68.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: JOSE DA SILVA COELHO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. REFORMA DA SENTENÇA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considera-se comprovada a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005945-68.2022.8.08.0047

APELANTE:
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO
: JOSÉ DA SILVA COELHO

REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOGAL DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Cuida-se de apelação cível por meio da qual a instituição bancária recorrente pretende a reforma da sentença (Id. 6430475) que, em sede de ação de busca e apreensão de veículo, declarou extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, inc. IV, do CPC), em razão da ausência de comprovação da mora do devedor, consignando, em suma, que o “
mero envio da correspondência, sem comprovação do recebimento
, ainda que por pessoa diversa do requerido,
é incapaz de constituir em mora
e atender a este pressuposto processual específico do pedido de busca e apreensão fundamentado em contrato com garantia de alienação fiduciária pelo Decreto-lei n.º 911/1969
”.

O eminente Relator, Des.
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, por sua vez, ao examinar a questão, posicionou-se por negar provimento ao recurso, assentando não ter sido comprovada a mora.

Dessa forma, a despeito do brilhantismo do voto de relatoria, peço vênia, para assentar que
a controvérsia que cerca a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132.

A seguinte questão foi submetida a julgamento: definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente, ou não,
o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual
, dispensando-se, por conseguinte, a prova do efetivo recebimento
. Assim, vejamos a tese fixada em 09/08/2023:

Tema 1.132 STJ: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.".

Dessa forma, considera-se
comprovada a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato
, sendo desnecessário o seu recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros.

Nesse sentido, tendo ocorrido a notificação extrajudicial
(ID 6430461 -item 9) ao endereço previsto no contrato firmado (ID 6430457 - item 5), tem-se por satisfeita, por ora, a constituição em mora.

Não é outro o entendimento desta Segunda Câmara Cível:

[...] A exigência legal de demonstração da constituição do devedor em mora, tem como finalidade prevenir que o mesmo seja surpreendido com o confisco do bem que garante o contrato de alienação fiduciária. 3.
A notificação extrajudicial efetuada sponte propria pelo consórcio agravado, devolvida sob a rubrica “desconhecido”, foi remetida para o endereço constante do instrumento contratual, o que se revela suficiente à constituição em mora da devedora
. 4. Recurso conhecido e improvido. (AI 5003485-21.2023.8.08.0000, DJ 6.7.2023 - destaquei).

Assim, repito, verifica-se que a instituição financeira acostou aos autos notificação para o endereço informado no contrato, o que atrai a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, no sentido de ser este ato reputado como válido para comprovação da mora do devedor, devendo, por tal razão, ser a sentença reformada, com o prosseguimento do feito e o devido exame pelo juiz de primeiro grau.

Diante do exposto,
inauguro divergência,
para
DAR PROVIMENTO ao recurso,
determinando o prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória, 13 de novembro de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/11/2023 às 13:56:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48337113112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Como cediço, é requisito imprescindível para a propositura de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a comprovação da mora do devedor, segundo o §2° do art. 2° do Decreto-lei n.º 911/69, podendo ser efetivada, a critério do credor, mediante carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título:

Art. 2º - [...] §2º – A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por
carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título
, a critério do credor.

Cuida-se, inclusive, de entendimento sumulado pelo Tribunal da Cidadania:

Súmula nº 72/STJ
. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nesse mesmo sentido a iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
ex vi:

APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CONSTITUIÇÃO DE MORA – NÃO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO - RECURSO IMPROVIDO.
1 - A Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” 2 - Em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou mediante o protesto do título, sob pena de não comprovação da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄69. 3 - A notificação prévia do devedor, quando realizada por correspondência, depende da entrega do documento no endereço informado no contrato, comprovada pelo aviso de recebimento, não bastando a simples remessa para o local. Não se está exigindo que a assinatura no AR seja do devedor, podendo ser de terceiros, mas deve ser comprovada a efetiva entrega no endereço.
4 - Em que pese ser ônus do devedor noticiar eventual modificação de endereço, cabe ao Banco demonstrar o esgotamento das diligências para localizá-lo e, em não obtendo êxito, realizar o protesto do título por edital. 5 – Nos termos da Súmula 72 do C. Superior, a ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo e mesmo a possibilidade jurídica da busca e apreensão, ensejando, consequentemente, a extinção do feito sem julgamento do mérito. 6 - Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação, 30170011826, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/09/2017, Data da Publicação no Diário: 25/09/2017)

No caso,

a instituição financeira não demonstra a regular constituição em mora da apelada, na medida em que, como bem salientou o magistrado de primeira instância,
“
a não entrega da correspondência, tal como no caso vertente (Id n.º 21460306), com a informação "desconhecido", revela a ausência de constituição do requerido em mora (válida). O mero envio da correspondência, sem comprovação do recebimento, ainda que por pessoa diversa do requerido, é incapaz de constituir em mora e atender a este pressuposto processual específico do pedido de busca e apreensão fundamentado em contrato com garantia de alienação fiduciária pelo Decreto-lei n.º 911/1969”
.

Dessarte, não comprovada a mora, inviável a busca e apreensão pretendida pela apelante, porquanto ausente condição
sine qua non
para o desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão.

A esse respeito, confira-se a iterativa jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE MORA. ACORDO. PAGAMENTO DE PARCELA NÃO EFETUADO POR CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é necessário a comprovação de dois requisitos, quais sejam: o inadimplemento das obrigações contratadas e a efetiva constituição em mora do devedor fiduciário. 2. A ação de busca e apreensão proposta pelo apelante em 31/03/2017 se baseia no inadimplemento da parcela de nº 20 do contrato de financiamento firmado com a apelada, com vencimento em 05/08/2016. Ocorre que a apelada demonstrou de forma suficiente ter celebrado um acordo com apelante para o pagamento das parcelas de nº.s 19 e 20, tendo efetuado o pagamento da primeira. Não há qualquer elemento nos autos demonstrando que a apelada teria se recusado a efetuar o pagamento da parcela de nº 20, tal como ajustado no primeiro momento. 3.
Não restando preenchidos o requisito mora, inviável a busca e apreensão pretendida pela apelante.
4. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 047170023502, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/10/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIÁRIAMENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE. MORA NÃO CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A comprovação da mora é condição sine qua non para o desenvolvimento válido das ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, tal como dispõe a Súmula nº 72 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. O artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, preleciona que a mora será comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento. III.
A constituição da mora não se deu de forma válida, o que justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, tal como preceitua o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 068180002039, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 07/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. DÉBITO ANTERIOR DEVIDAMENTE ADIMPLIDO. RECURSO PROVIDO. 1) Como cediço, é requisito imprescindível para a propositura de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a comprovação da mora do devedor, podendo ser efetivada, a critério do credor, mediante carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título (Súmula nº 72 do STJ). 2) A notificação extrajudicial que se refere o diploma normativo diz respeito ao inadimplemento atual do contrato. 3)
A comprovação de notificação do devedor a respeito de dívida pretérita, já quitada, não autoriza a concessão da medida liminar de busca e apreensão.
4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002172, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017)

Registre-se, por oportuno, a impossibilidade de aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da economia e da celeridade processual para aproveitamento dos atos processuais praticados, uma vez que tais preceitos visam a garantir prestação jurisdicional justa, não podendo ser utilizados para burlar a lei e perpetuar o processamento de ações eivadas de mácula.

Em idêntica situação, outro não fora o entendimento adotado por esta Câmara:

Apelação cível. Ação DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. SÚMULA Nº 72 DO STJ. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como cediço, é requisito imprescindível para a propositura de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a comprovação da mora do devedor, segundo o §2° do art. 2° do Decreto-lei n.º 911/69, podendo ser efetivada, a critério do credor, mediante carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título. 2) Este Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0014805-89.2012.8.08.0049, firmou o entendimento de que a ausência de comprovação prévia da mora no momento da propositura da demanda enseja a extinção do processo, desde que assegurado ao autor o direito à emenda da petição inicial. 3)
Não há como invocar os princípios da instrumentalidade de formas, da economia e da celeridade processual para efeito da regular tramitação do feito ou mesmo o aproveitamento dos atos processuais praticados. Tais preceitos visam a garantir uma prestação jurisdicional justa, não podendo ser utilizados para burlar a lei e perpetuar o processamento de ações.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 012150029762, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego provimento
.

Sem condenação em honorários advocatícios porque não houve triangularização da relação processual.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5005945-68.2022.8.08.0047

RELATOR : DES.
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

RECORRENTE : SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO : PEDRO ROBERTO ROMÃO

RECORRIDO : JOSÉ DA SILVA COELHO

MAGISTRADO : ANTÔNIO MOREIRA FERNANDES

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento da apelação cível interposta por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
,

em face da sentença que extinguiu a demanda de busca e apreensão proposta em desfavor de
JOSÉ DA SILVA COELHO
, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No voto de relatoria, o Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença, por concluir que a instituição financeira Apelante não demonstrou a regular constituição em mora do Apelado.

De acordo com o e. Relator, ao citar a decisão do Magistrado
a quo
,

[...]
O mero envio da correspondência, sem comprovação do recebimento, ainda que por pessoa diversa do requerido, é incapaz de constituir em mora e atender a este pressuposto processual específico do pedido de busca e apreensão fundamentado em contrato com garantia de alienação fiduciária pelo Decreto-lei n.º 911/1969
[...]
.

Inaugurando a divergência, o Desembargador Raphael Americano Câmara deu provimento ao recurso, reformando a sentença para considerar comprovada a mora pela remessa da notificação ao endereço constante do contrato, em razão da aplicabilidade do Tema 1.132, do Superior Tribunal de Justiça.

O voto divergente foi acompanhado pelo Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Pois bem.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria a partir do Tema 1.132, estabelecendo que
[...]
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros

[...].

Considerando que a tese tem eficácia vinculante e a situação trazida nestes autos alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização, vislumbro necessária a aplicação do precedente.

Assim, deve ser reconhecido que a instituição financeira Apelante comprovou a mora do Apelado, na medida que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço indicado no contrato (ID 6430462 e 6430463), ainda que não tenha sido recebida pelo destinatário ou por terceiros.

Em face do exposto, sem me alongar,
adiro à

DIVERGÊNCIA
capitaneada pelo Desembargador Raphael Americano Câmara, para dar provimento à apelação cível, reformando a sentença para dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/232/5005945-68.2022.8.08.0047_PV